Tribunal: STF
Processo: Rcl 1950
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: Reclamação: improcedência.
1. Inexistência de
descumprimento da decisão proferida no HC 76.930, 1ª T., Pertence,
DJ 26.3.99, dado que o paciente encontrava-se recolhido, ainda que
provisoriamente, em presídio compatível com o regime semi-aberto,
até que surgisse vaga em local definitivo; cumprimento provisório da
 pena que se computa para todos os efeitos, inclusive o da
progressão.
2. Demais questões suscitadas - tal como a pretendida
 conversão do regime semi-aberto em prisão domiciliar, que escapam
aos limites da Reclamação.
3. Reclamação julgada improcedente,
cassada a medida liminar, para que o reclamante seja reconduzido a
presídio compatível com o regime semi-aberto, a ser especificado
previamente pelo Juízo das Execuções, para que, preso e expedida a
guia de recolhimento (LEP, art. 105 e ss.) - cumpra sua pena,
resssalvada a possibilidade de, se necessário, aguardar em presídio
compatível a existência de vaga no estabelecimento onde deverá
cumprir a pena definitivamente.